Tribunal: TJDFT
Processo: 0000778-50.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0000778-50.2018.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: REJANE MARIA DOS SANTOS DESPACHO Diante da informação de que o núcleo de prática jurídica não mais atua na defesa do acusado, o julgamento deve ser adiado. Intime-se o acusado para constituição de novo patrono no prazo de 10 (dez) dias. Caso não seja constituído novo advogado, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública. Brasília, 20 de julho de 2020.